Tribunal: STF
Processo: HC 250881
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DE MÉRITO DO HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. PREJUDICIALIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 972.014/SP (e-doc. 51).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). O STJ desclassificou a conduta para a prevista no art. 28 do mesmo diploma legal, por ordem concedida de ofício, no Habeas Corpus nº 969.503/SP (e-doc. 53).



    3. O Juízo de Direito da Vara de Plantão da Comarca de Sorocaba não expediu o respectivo alvará de soltura, em razão da existência de outras condenações do paciente.



    4. A defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido liminar (e-doc. 52). Contra essa decisão, foi impetrado o writ no STJ, que resultou no ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão do paciente, mesmo após a desclassificação da conduta. Destaca haver situação excepcional apta a superar o verbete nº 691 da Súmula do STF. Aduz que o quantum de pena restante a ser cumprido pelos demais crimes coaduna-se com a fixação do regime aberto.



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a concessão da ordem para determinar a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.



    7. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verificou-se que, em 20/01/2025, sobreveio o julgamento de mérito do Habeas Corpus nº 2395883-27.2024.8.26.0000, não sendo a impetração conhecida. 



    É o relatório.



    Decido.



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    9. Outrossim, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Presidente, em análise perfunctória, limitou-se a afirmar a ausência de ilegalidade e a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Ademais, há prejudicialidade decorrente de superveniente decisão colegiada de mérito no habeas corpus, quando a impetração voltava-se contra decisão monocrática da Corte local, representando modificação do quadro processual, sendo esse o entendimento desta Suprema Corte. Nessa linha, cito os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DO WRIT NA CORTE LOCAL. PERDA DE OBJETO. 1. O Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o writ, porquanto voltado contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça indeferitória de liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte. Ato contínuo, a Corte Superior negou provimento ao respectivo agravo regimental. 2. A superveniência de decisão colegiada de mérito no habeas corpus exarada pela Corte local corresponde a novo título, a desafiar nova impetração perante o Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 205.322-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO. PRISÃO CAUTELAR. PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. (...) 4. A superveniente modificação do quadro processual da causa, com o julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no Tribunal Estadual, “faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 155.223-AgR/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 31/08/2018, p. 17/09/2018; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO COLEGIADO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. NOVO TÍTULO. PREJUDICIALIDADE. PERDA DE OBJETO DA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT NESTA CORTE. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O título judicial superveniente decorrente do julgamento do habeas corpus pelo tribunal de origem torna prejudicada a impetração. Precedentes: HC 113.812, Red. p/ acórdão, Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/6/2018; HC 143.357-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/9/2017, e HC 152.853-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 10/5/2018. 2. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 165.659-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/2/2019 e HC 151.473-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/8/2018. (...) 6. Agravo Regimental desprovido.”



    (RHC nº 182.242-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22/05/2020, p. 18/06/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM PREJUDICADA NO PONTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, na linha da reiterada jurisprudência do STF, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, em face do imperativo constitucional previsto no art. 102, I, “i”. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte, o julgamento superveniente de mérito do writ impetrado no STJ acarreta a perda de objeto da presente impetração, uma vez que substituído o ato apontado coator. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 186.727-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/12/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IRRESIGNAÇÃO EM FACE DE LIMINAR INDEFERIDA NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. POSTERIOR JULGAMENTO DO MÉRITO DE WRIT IMPETRADO EM TRIBUNAL A QUO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUDICIALIDADE. 1. Da irresignação à monocrática negativa de seguimento do habeas corpus impetrado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, cabível é agravo regimental, a fim de que a matéria seja analisada pelo respectivo Colegiado. 2. O posterior julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF. 3. A superveniência de sentença penal condenatória que mantém a prisão preventiva anteriormente decretada acarreta a alteração do título prisional e, portanto, prejudica o habeas corpus impetrado em face da prisão antes do julgamento. 4. Writ prejudicado.”



    (HC nº 124.679/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 1º/03/2016, p. 10/06/2016; grifos nossos).



    11. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    12. Ainda que superados os óbices processuais apresentados, não há ilegalidade a ser sanada. O Tribunal de Justiça, no julgamento superveniente de mérito do habeas corpus, corroborou a óptica do Magistrado a quo quanto à existência de outras condenações do paciente — dois roubos e um furto —, bem como pela necessidade de realização de cálculos da pena remanescente, o que deve ser feito pelo Juízo da Execução. Eis os fundamentos lançados:



    “Embora o presente writ tenha sido impetrado em face de decisão em habeas corpus manejado perante o juízo plantonista da Comarca de Sorocaba, é certo que trata de matéria de execução criminal.



    (...)



    A jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça, não admite que o remédio constitucional seja utilizado em substituição à via procedimental ou recurso próprio (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco à revisão criminal. 



    (...)



    Ademais, como corretamente ressaltou a r.decisão desta instância: “[...] o pedido foi indeferido pelo MM. Juízo Plantonista da Comarca de Sorocaba diante da necessidade de elaboração de cálculo de penas, uma vez que a conduta desclassificada não era sua única condenação, uma vez que estaria cumprindo penas relativas a outros três delitos, sendo dois roubos e um furto. Assim, inexiste qualquer ilegalidade manifesta na decisão, uma vez que eventuais benefícios executórios demandam da análise dos requisitos previstos para sua concessão” (fls. 1271/1272 - destaquei), indicando que eventual progressão ao regime aberto necessitaria de novo cálculo de pena, o que não se coaduna com a brevidade desta via constitucional, que não demanda dilação probatória.



    Além disso, o próprio juízo de origem não encontrou elementos suficientes para atender ao pedido do paciente de pronto, destacando que: “[...] é inviável, no âmbito deste plantão judiciário, a expedição de alvará de soltura, especialmente quando sequer há elementos seguros para uma decisão nesse sentido, uma vez que o processo de execução penal não foi objeto de distribuição. Acrescenta-se, ainda, que a decisão (fls. 07/12) limitou-se a determinar o recálculo da pena, não concedendo a ordem de 'habeas corpus' e, até o momento, não há nos autos comprovação de seu trânsito em julgado. Considerando a fundada dúvida que ainda paira sobre a execução penal e a necessidade de elaboração ou revisão dos cálculos pertinentes, o pedido deve ser apreciado pelo juízo da execução penal, em momento oportuno. Diante do exposto, acolho a manifestação do Ministério Público e não conheço do pedido formulado, determinando a imediata redistribuição dos autos ao juízo natural da causa” (fls. 26/27 - grifei).



    Por fim, não havendo manifestação do Juízo das Execuções Criminais, eventual incursão no tema por este Egrégio Sodalício implicaria em indevida supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural, já tendo sido determinada a imediata redistribuição dos autos de origem ao juízo competente (das Execuções Criminais), conforme citado, não se verificando, de pronto, eventual constrangimento ilegal à ser sanado por este remédio constitucional.” (Consulta pública ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Autos nº 2395883-27.2024.8.26.0000)."



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator